Tribunal: TJSP
Processo: 2257488-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Demanda proposta pela empresa estipulante contra a operadora de saúde pela qual se pretende, em sede de tutela de urgência, obstar a cobrança de despesas com o tratamento oncológico medicamentoso de beneficiária do plano – Deferimento – Insurgência da operadora do plano de saúde – Não acolhimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Demanda proposta pela empresa estipulante contra a operadora de saúde pela qual se pretende, em sede de tutela de urgência, obstar a cobrança de despesas com o tratamento oncológico medicamentoso de beneficiária do plano – Deferimento – Insurgência da operadora do plano de saúde – Não acolhimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Tutela de urgência deferida em ação proposta pela beneficiária em face da operadora de saúde (processo no 1001333-26.2021.8.26.0101) para o fim de determinar à operadora de saúde o custeio do tratamento da beneficiária com o medicamento Olaparibe (Lynparza) – Ausência de revogação da tutela de urgência a ensejar a aplicação do art. 82 do contrato de plano de saúde firmado entre a empresa estipulante e a operadora de saúde – Art. 12, I, "c", da Lei no 9.656/98 que prevê expressamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos, inclusive de uso domiciliar – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Possibilidade de inserção do nome da empresa estipulante no cadastro de inadimplentes pela cobrança de valores aparentemente indevidos – Incabível também a pretensão de prestação de caução nos termos do artigo 300, §1o, do CPC – Dispositivo legal que não condiciona a efetivação da tutela urgência à prestação de garantia – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.